Tribunal: TJSP
Processo: 1014109-20.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – Contrato bancário – Cartão magnético de débito e crédito - Operações com o cartão contestadas pelo autor - Versão reticente do evento na petição inicial - Boletim de ocorrência policial com o histórico melhor detalhado do evento - Autor abordado por

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – Contrato bancário – Cartão magnético de débito e crédito - Operações com o cartão contestadas pelo autor - Versão reticente do evento na petição inicial - Boletim de ocorrência policial com o histórico melhor detalhado do evento - Autor abordado por indivíduo em agência do réu, ato contínuo ao uso do cartão num saque de dinheiro, e cartão substituído, depois usado mediante senha sigilosa - Evento imputável ao autor, que se deixou iludir e permitiu fosse conhecida a senha sigilosa pelo indivíduo fraudador - Evento extrínseco aos serviços bancários, excludente da responsabilidade pelos danos materiais e morais - Substituição do cartão magnético notada pelo autor depois do uso pelo fraudador - Recurso do réu provido e prejudicado o do autor, invertidos ônus de sucumbência, por maioria de votos, vencidos ou relator sorteado e o 5o Juiz, declara voto o relator sorteado.